Tribunal: TJDFT
Processo: 0705612-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705612-85.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: APARECIDA MARTINS DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por APARECIDA MARTINS DA SILVA em face de sentença da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública que, em ação de conhecimento ajuizada pela autora em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos débitos realizados na conta da autora, com devolução das parcelas debitadas, devidamente corrigidas, bem como para condenar o réu ao pagamento de danos morais (ID 17922751). Os embargos de declaração opostos pela autora foram rejeitados (ID 17922770). É o relatório. Decido. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil dispõe que o Relator não conhecerá do recurso inadmissível, in verbis: “Art. 932 – Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Sobre o tema, leciona Luiz Guilherme Marinoni: “O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento”. Não obstante os argumentos expostos na apelação, o recurso padece de intempestividade, vício insanável que obsta, de plano, o seu conhecimento. Do cotejo dos autos, verifica-se que a sentença foi publicada em 04/03/2020, iniciando-se a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis em 05/03/2020. No entanto, no dia 20/03/2020 os prazos processuais nos processos físicos e eletrônicos foram suspensos na primeira e segunda instâncias da Justiça do Distrito Federal em virtude do disposto no art. 11 da Portaria Conjunta n. 33, de 20 de março de 2020. Os prazos nos processos eletrônicos voltaram a ser contados a partir do dia 04/05/2020, em virtude de disposição contida no art. 3o da Portaria Conjunta n. 50, de 29 de abril de 2020. Assim, o prazo reiniciado em 04/05/2020 findou-se em 07/05/2020, mas a apelação foi interposta apenas em 08/05/2020, ou seja, depois de transcorrido o prazo legal, sendo manifesta a sua intempestividade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, com arrimo no art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator